Tribunal: TJMT
Processo: 1025804-72.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025804-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1025804-72.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO [DECRETO N. 9.246/2017] – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – VIABILIDADE – COMETIMENTO DE NOVO CRIME NOS ÚLTIMOS DOZE MESES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – SUJEIÇÃO DO PRESO PROVISÓRIO AO CUMPRIMENTO DAS REGRAS REGULAMENTARES – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Presos, provisório ou definitivo, estão sujeitos ao mesmo dever de cumprimento às regras regulamentares, sob pena de caracterizar-se falta disciplinar, com correspondente sanção administrativa e reflexos no cumprimento da pena, inclusive como modo de preservação da ordem nos estabelecimentos prisionais
” (HC 390.340/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

Comprovada a prática de falta grave [cometimento de novo crime] nos dozes meses anteriores à edição do decreto presidencial, ainda que o reeducando esteja cumprindo pena provisória [prisão preventiva], inviável a concessão do indulto natalino. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1025804-72.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:
LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos do processo executivo de pena n.
0015861
-
21
.201
8
.811.00
64
, que
concedeu indulto ao reeducando, LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS, em relação às penas dos crimes de posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa [autos de
ações
pena
is
n. 2004-26.2017.811.0036 e 3349-74.2016.811.0064].

Assevera que
o agravado não satisfaz todos os requisitos necessários à concessão do indulto, uma vez que praticou falta grave nos últimos doze meses contados retroativamente à publicação do Decreto
n. 9.246/2017
.

Pontua, ainda, que até o dia 25 de dezembro de 2017, o reeducando não havia
dado início

a
o cumprimento das
reprimendas que lhe foram impostas
não preenchendo
o requisito objetivo exigido pelo artigo 1
o
, do Decreto Presidencial, qual seja, o cumprimento de 1/5 (um quinto) da pena [doc. digital n. 69164488].

Em sentido contrário, pugna o agravado pelo improvimento do recurso acusatório, para que seja mantida a decisão que lhe concedeu
o beneplácito Estatal
[doc. digital n.
69164484
].

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos [doc. digital n.
69164482
].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial [doc. digital n.
70820537
].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos digitais que LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS foi preso em flagrante delito no dia
11 de maio de 2016
, em razão da prática do crime de posse irregular de arma de fogo [autos n. 0003349-74.2016.811.0064], obtendo sua liberdade provisória no mesmo dia.

Em
23 de junho de 2017
foi novamente detido em situação flagrancial, por infração ao artigo 288, do Código Penal [autos n. 0002004-26.2017.811.0036], ficando segregado cautelarmente até o dia
27 de dezembro de 2017
, ocasião em que o juiz
a quo
prolatou a sentença condenatória, apenando-o a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão [doc. digital n. 69164490].

No que concerne ao crime previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/2006, o processo se estendeu até o dia
14 de maio de 2018
, quando o reeducando foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção [doc. digital n. 69164490].

Consta ainda que no dia
6 de agosto de 2018
, o Ministério Público o denunciou, juntamente com outros 4 (quatro) investigados, como incurso na penas do art. 2
o
, da Lei n. 12.850/2013 [autos n. 5337-46.2018.811.0037], fazendo consignar que entre o segundo semestre do ano de 2017 até julho de 2018 –
época em que o reeducando se encontrava segregado provisoriamente
–, integrou organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, articulando crimes no interior da Cadeia Pública de Rondonópolis/MT [doc. digital n. 69164490].

Após a instrução processual, no dia
6 de maio de 2019
, o reeducando foi condenado nas sanções do art. 2
o
, §§2
o
e 4
o
, I, da Lei n. 12.850/2013, à reprimenda de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, mediante condições [doc. digital n. 69164490].

Por fim, há informações da prática do crime de latrocínio tentado, ocorrido em
8 de dezembro de 2019
, no qual o reeducando também foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado [doc. digital n. 69164490].

Após a elaboração do cálculo de pena, em
4 de maio de 2020
, a Defensoria Pública requereu ao Juízo das Execuções da Comarca de Rondonópolis/MT a concessão do indulto previsto no Decreto n. 9.246/2017, sob os seguintes argumentos,
verbis
:

“
[...] à época do Decreto
[o agravado]
possuía 02 condenações [...], não ostentava conduta de reincidente, tendo em vista que a primeira condenação
[ref. ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento]
transitou em julgado após a data do cometimento da segunda
[ref. ao crime de associação criminosa].

Desta forma, constatada a figura de primário, bem como ausente o emprego de violência ou grave ameaça em ambos os delitos [...], para a concessão do indulto, deverá ter cumprido 1/5 de sua pena na data de publicação do Decreto.

Dito isto [...] o recuperando havia cumprido 21,60% de sua pena [...], porcentagem maior que a fração de 1/5 exigida pelo Decreto.

Ante o exposto, requer a concessão do indulto [...] tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais”
(doc. digital n. 69164490).

Por sua vez, o
parquet
se manifestou pelo indeferimento do pedido, aduzindo que, no ano de 2017, o reeducando estava cumprindo pena [ref. ao crime de posse ilegal de arma de fogo] quando foi preso pela prática das demais infrações penais [ref. aos delitos de organização e associação criminosa], configurando, a seu ver, falta grave no curso da execução, que impede a concessão do indulto [doc. digital n. 69164490].

Em
26 de maio de 2020
, após analisar os pedidos do Ministério Público e da Defensoria Pública Estadual, o Juiz das Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT proferiu a seguinte decisão,
verbis
:

“Inicialmente, cumpre esclarecer que serão consideradas para fins de concessão do indulto,
apenas as condenações executadas nesta guia que foram praticadas antes da publicação do Decreto n° 9.246/17, quais sejam, as oriundas das ações de nº 5337-46.2018.811.0037, 2004-26.2017.811.0036 e 3349-74.2016.811.0064
.

Em relação às condenações pelos crimes de
posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa
verifica-se que
o recuperando assiste o benefício de indulto, nos termos do Decreto 9.246/2017, eis que se trata de crimes praticados sem grave ameaça e violência à pessoa e, segundo extrai-se do cálculo inserido no SEEU/CNJ, até 25 de dezembro de 2017 havia cumprido um quinto da pena, não se tratando de recuperando reincidente
(1º, I, 9.246/2017).

Incabível o acolhimento da manifestação ministerial inserida na sequência 35.1 uma vez que o recuperando não sofreu sanção aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, conforme exige o art. 4°, I, do Decreto 9.246/2017.

Ademais,
considerando que até 25 de dezembro de 2017 o recuperando não havia iniciado o cumprimento das penas, a prática de novo crime não configura infração disciplinar de natureza grave
.

Como é sabido, o indulto coletivo é modalidade de clemência concedida espontaneamente pelo Presidente da República a todo grupo de condenados que preencherem os requisitos apontados pelo decreto.

A partir do Decreto 8.172/2013, não há mais a previsão expressa de oitiva prévia do Conselho Penitenciário do Estado para concessão de indulto e comutação de penas.

O Indulto Coletivo se insere na atividade discricionária do Presidente da República, que inclusive pode optar pela concessão do benefício a alguns crimes e a outros não, por critérios de política criminal.

Nessa senda, se o Presidente da República entende desnecessário o parecer do Conselho Penitenciário do Estado para apreciação dos pedidos de Indulto e Comutação, não cabe a este Juízo tê-lo como indispensável.

Ao mais, o recuperando não ostenta condenação por crime hediondo ou equiparado que obstaria a concessão da medida de graça soberana
(CRFB/88, 5º, XLIII).

Assim, tendo o recuperando direito ao indulto em questão, deve sua pena ser extinta, nos termos do que dispõe o art. 107, II, do CPB.

Assim,
preenchidos os requisitos, a concessão do indulto constitui em direito público subjetivo do recuperando, razão por que, forte no art. 107, II, do CPB e art. 192 da LEP, bem assim o Decreto 9.246/2017, DECLARA-SE EXTINTA a punibilidade do recuperando LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS, qualificado, somente em relação às condenações oriundas das ações penais n° 2004-26.2017.811.0036 e 3349-74.2016.811.0064
.

[...]

HOMOLOGA-SE o cálculo inserido na sequência 38 para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação das partes”
(doc. digital n. 69164490).

Como se vê, o juiz
a quo
concedeu o indulto por considerar que o agravado preencheu os requisitos legais constantes no art. 1
o
, do Decreto Presidencial, uma vez que:
1)
praticou crimes sem violência ou grave ameaça;
2)
não é reincidente; e
3)
até o dia 25 de dezembro de 2017 [data da publicação do Decreto n. 9.246/2017] havia cumprido, provisoriamente, 1/5 (um quinto) da pena privativa de liberdade.

O recurso deve ser provido.

De proêmio, imperioso consignar que, a teor do parágrafo único do art. 2º da Lei 7.210/84, as normas da execução penal devem ser
igualmente aplicadas ao preso provisório
e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária.

Registre-se ainda que
tanto o preso provisório
– aquele tratado na Lei de Execução Penal como submetido à prisão preventiva – como o preso definitivo, estão sujeitos a tratamento jurídico similar, porquanto detentores dos mesmos direitos e submetidos aos mesmos deveres e obrigações, desde que compatíveis com a respectiva situação.

Desse entendimento decorre o fato de que ao
segregado provisório
é garantido, atualmente, o direito à progressão de regime antes do trânsito em julgado, concessão de livramento condicional, ao indulto e comutação de penas, além dos direitos assegurados ao preso definitivo e arrolados no art. 41 da referida norma. O mesmo raciocínio se aplica às garantias legais e constitucionais, bem como aos deveres e obrigações.

E não poderia ser diferente.

No caso
sub judice
, não há dúvidas de que o reeducando preencheu o requisito objetivo para a concessão do indulto.

Digo isso porque foi ele submetido à prisão processual, que perdurou por
6 (seis) meses e 5 (cinco) dias
, ou seja, em montante
superior a 1/5 (um quinto) do total da reprimenda unificada
para os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa [
5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias
].

Colho precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível computar o tempo da custódia provisória para fins de concessão do indulto
, verbis
:

“
[...]
O tempo de pena que foi executado antecipadamente
, conquanto não possa ser computado para fins de detração penal e fixação do regime inicial de cumprimento da sanção,
deverá ser utilizado para fins de progressão de regime, de concessão de livramento condicional e de indulto ou comutação de penas
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 15/09/2020).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - RECEPTAÇÃO - INDULTO - DEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR - TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NÃO PODERIA SER COMPUTADO - PEDIDO MINISTERIAL PARA “CASSAR A DECISÃO” - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESNECESSIDADE - CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO EXIGIDA -
TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA A SER CONSIDERADO
[...] RECURSO DESPROVIDO [...]
“É possível a concessão do indulto considerando o prazo em que a apenada permaneceu presa provisoriamente para fins de cumprimento do requisito objeto.”
(PGJ, parecer nº 009633-001/2020) [...]
“O tempo da prisão preventiva deve ser computado para fins do prazo de prisão estabelecido na regra do indulto.”
(TJMG, AgExPe N.U 1.0000.20.019240-9/001)”
(TJMT, N.U 1016263-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 9.246/17. APENADO CONDENADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO [...]
CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE CONCESSÃO DA BENESSE. POSSIBILIDADE
[...] REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. -
O benefício do indulto deve ser deferido
mesmo que não realizada a audiência admonitória, uma vez preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo,
sendo o último o cumprimento parcial de sua pena, o que inclui a hipótese da prisão provisória. Inteligência do art. 1º, inc. I, do Decreto nº 9.246/17
”
(TJMG, Agravo em Execução Penal 1.0035.18.009468-8/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/07/2019, publicação da súmula em 12/07/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O ALCANCE DO LAPSO TEMPORAL MAS NEGOU O DIREITO AO INDULTO POR ESTAR O EMBARGANTE EM REGIME SEMIABERTO – HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO BENEFÍCIO – CONTRADIÇÃO EXISTENTE –
EMBARGANTE EM PRISÃO PREVENTIVA NO PERÍODO ABARCADO PELO DECRETO DE INDULTO Nº 9.246/2017 – PERÍODO QUE DEVE SER COMUTADO PARA FINS DE ALCANCE DO REQUISITO OBJETIVO PARA INDULTO OU COMUTAÇÃO
[...] EMBARGOS ACOLHIDOS
” (TJPR, 3ª C.Criminal - 0004967-13.2019.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: Desembargador João Domingos Küster Puppi - J. 01.08.2019)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL. DECRETO Nº 9.246/17. INDULTO PRESIDENCIAVEL. REQUISITO OBJETIVO. PRISÃO PROVISÓRIA. TEMPO DE ACAUTELAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O tempo de prisão, ainda que cumprido, antes do transito em julgado da sentença condenatória, pode e deve ser considerado para fins de preenchimento do requisito temporal objetivo necessário para a concessão da benesse do indulto
. 2. Recurso parcialmente provido
” (TJDFT, Acórdão 1148367, 20180020082792RAG, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019. Pág.: 171-175)

Entretanto, não é razoável admitir que, por ser preso provisório não está ele submetido à disciplina do sistema prisional, e, por isso, isento das sanções previstas na lei, necessárias e imprescindíveis à manutenção da ordem da unidade.

Nesse particular, o artigo 39 da Lei de Execução Penal é claro ao dispor que ao preso provisório se aplica, no que couber, os mesmos deveres do condenado, entre as quais destaca-se a de se submeter à sanção disciplinar imposta.

De igual modo, o art. 52 da LEP considera a prática de crime doloso durante a execução como falta de natureza grave, dispondo sobre a aplicação das sanções decorrentes de seu cometimento também aos
presos provisórios
,
litteris
:

Art. 52.
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas,
sujeita o preso provisório
, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado [...]”
(antiga redação)

Nessa ordem de ideias, estando o preso provisório sujeito aos mesmos deveres e obrigações do preso definitivo – e, por corolário, às mesmas consequências decorrentes das faltas que venha a cometer – a prática de novo crime impede a concessão de benefícios, entre os quais o indulto.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. NORMAS DA EXECUÇÃO IGUALMENTE APLICÁVEIS AOS PRESOS PROVISÓRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DA LEI N. 7.210/84. ORDEM DENEGADA. 1. A teor do parágrafo único do art. 2º da Lei 7.210/84, as normas da execução penal devem ser igualmente aplicadas ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. 2.
Presos, provisório ou definitivo, estão sujeitos ao mesmo dever de cumprimento às regras regulamentares, sob pena de caracterizar-se falta disciplinar, com correspondente sanção administrativa e reflexos no cumprimento da pena
, inclusive como modo de preservação da ordem nos estabelecimentos prisionais. 3.
O reconhecimento de falta grave é também relevante ao preso provisório, que possui direito à progressão de regime antes do trânsito em julgado e à futura detração, assim gerando a falta disciplinar reflexos no cumprimento da pena
. 4. O art. 39 da Lei de Execução Penal elenca os deveres do condenado e, em complemento, o parágrafo único prevê a aplicação do disposto no caput ao preso provisório, no que couber.
Da mesma forma, o art. 50 da LEP prevê os atos considerados como falta de natureza grave, e o parágrafo único dispõe sobre a aplicação do disposto no caput ao preso provisório, também no que couber
. 5. Ordem denegada”
(HC 390.340/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

Outro não é o entendimento da doutrina pátria:

“
O preso provisório é passível das mesmas punições previstas como falta grave para os condenados à pena privativa de liberdade, no que lhe for aplicável
. Não podem ser aplicadas aos presos provisórios as faltas graves atinentes ao descumprimento das condições do regime aberto, já que este não lhe pode ser imposto, mas apenas o fechado. Pelo fato de o trabalho não ser obrigatório para o preso provisório, não pode ser punido por se negar a executá-lo.
No mais, todas as faltas graves podem ser cometidas pelo preso provisório, que receberá as mesmas sanções impostas ao preso condenado
” (César Dario Mariano da Silva, Lei de Execução Penal Comentada. Curitiba: Editora Juruá, 2018, p. 159).

“
[...] Observa-se, portanto, que constada a prática da falta, principalmente a grave, dentre aquelas cominadas no art. 50 da Lei de Execução Penal,
cometida pelo preso provisório ou já condenado, não importa
[...]
existem consequências severas que não só comprometem o comportamento carcerário do recluso, mas também provocam um conjunto de prejuízos à pessoa do preso-infrator, máxime no âmbito do processo de execução
[...].

O cometimento de qualquer falta, principalmente a grave, deverá ser sempre registrada na vida carcerária do preso, servindo essas informações para que o juiz da Execução possa analisar sua conduta carcerária
, sempre que tiver de fazê-lo”
(Adeildo Nunes, Da Execução Penal, 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 111-112).

Neste viés, pertinente o argumento ministerial no sentido de que restou evidenciado nos autos que o reeducando,
enquanto estava preso provisoriamente no ano de 2017
[em razão do cometimento do crime de associação criminosa],
praticou novo delito
[integrou organização criminosa estruturada e hierarquizada em meados do ano de 2017]
nos últimos doze meses contados retroativamente à publicação do decreto presidencial
[25-12-2017], razão pela qual se torna inviável a concessão do benefício.

Aliás, tal vedação está expressa no artigo 4
o
, I, do Decreto n. 9.246/2017,
verbis
:

“Art. 4º O indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que:

I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto
;

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
[...]
A prática de falta grave pode gerar a interrupção do prazo e o recomeço do cômputo para efeito de apurar o período de cumprimento da pena em que o sentenciado permaneceu com bom comportamento, fazendo jus ao benefício do indulto total ou parcial (comutação)
. Porém, depende dos termos do decreto concessivo do indulto. Ilustrando: se o decreto presidencial exigir 1/6 (um sexto) do cumprimento da pena com bom comportamento, para efeito de aplicar o indulto, a prática de falta grave pode interromper essa contagem, determinando novo prazo, a partir de seu cumprimento. Por outro lado, caso o decreto mencione somente o não cometimento de falta grave nos últimos doze meses, logicamente, pouco importa a prática da falta em período anterior a esse”
(Curso de Execução Penal. 1
a
Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 257).

Nesse sentido, trago precedentes da jurisprudência da Corte Cidadã e deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE INDEPENDENTEMENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INDULTO. INFRAÇÃO PRATICADA NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. IMPROVIMENTO [...]
Na hipótese vertente, a falta disciplinar foi praticada pelo reeducando dentro do prazo previsto no [...] Decreto Presidencial [...] (doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação do Decreto), a justificar o indeferimento do indulto.
[...] 5. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC 478.724/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO DE PENA –
DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246, DE 21 DEZEMBRO DE 2017 – PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DA NORMA
– HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA –
AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO – PRECEDENTES STJ E TJMT – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO INDULTO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL
– RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou “entendimento no sentido de que
o óbice à concessão de indulto ou comutação ocorrerá se a falta grave tiver sido cometida dentro do prazo previsto no decreto, independentemente da data de sua homologação, se antes ou depois do ato presidencial” (AgRg no REsp 1.638.367/MG)
” (TJMT, N.U 0001492-26.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Por derradeiro, cumpre destacar que a instauração da ação e consequente condenação do reeducando pela prática do crime previsto no artigo 2
o
, da Lei n. 12.850/2013, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência da audiência de justificação em sede do Juízo das Execuções Penais, uma vez que observados, durante a instrução processual,
as garantias do devido processo legal, notadamente o direito ao contraditório e à ampla defesa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO para cassar a decisão que concedeu o indulto ao reeducando,
LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS
, em relação aos crimes de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
e
associação criminosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021